Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741194-61.2023.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, cabe ao Juízo a quo apreciar o pedido de cumprimento da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 7 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR